Tribunal: TJMT
Processo: 0040863-04.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040863-04.2014.8.11.0041
Recorrente: Maria Dolores dos Santos
Recorridos: Jandir Resmini e Marlene Ines Resmini
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Maria Dolores dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109415474):
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL. DEVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA. DEVIDOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, se a parte teve acesso à integralidade dos autos, tomando ciência da decisão recorrida, inclusive, apresentando defesa e apresentando recurso.
É devido o pagamento de aluguel e da taxa condominial pelo ocupante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial durante o período de fruição do bem, até a sua efetiva desocupação. A estipulação do valor deve ser aferido em liquidação de sentença.
A concessão da justiça gratuita não exime o vencido de pagar os encargos processuais, que decorrem da sucumbência, apenas suspende a sua exigibilidade temporariamente conforme dispõe o art. 98, §3o do CPC.
Recurso parcialmente provido”. (N.U 0040863-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Maria Dolores dos Santos, em face da sentença proferida pelo MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Imissão na Posse com Perdas e Danos n. 0040863-04.2014.8.11.0041, proposta por Jandir Resmini, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a imissão dos autores, ora apelados na posse do imóvel objeto das matriculas n. 9482 e 9.259 do CRI do 7o Oficial de Cuiabá, e condenou a parte requerida ao pagamento dos alugueis e da taxa condominial desde a aquisição do imóvel até a desocupação, bem como nas custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação. Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, inicialmente requer concessão da justiça gratuita nesta instância recursal, ao argumento de que já deferida na origem e não houve alteração das condições. Em seguida, segue alegando o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido restituído o prazo para defesa, quando ausente a integralidade do conteúdo da decisão recorrida, a conferir-lhe o exercício do contraditório.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para retificar a sentença guerreada e determinar que a apuração do valor do aluguel do imóvel litigioso deverá ser aferida em liquidação de sentença, além da suspensão da exigibilidade do ônus sucumbenciais, na forma do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. (id 109415474 - Pág. 5)
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o e 369, do CPC, ao argumento de que houve “cerceamento de defesa sobredito, já que a referida decisão não estava juntada na íntegra nos autos, impedindo assim o devido acesso do ora recorrente à Ampla Defesa e ao contraditório”.
Recurso tempestivo (id 113663477).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 113339483).
Contrarrazões no id 117810964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 7o, 8o e 369, do CPC, amparada na assertiva de que que “quando o recorrente foi intimado da decisão supra, estava juntado apenas um trecho da aludida decisão nos autos, não estando a mesma juntada na integralidade, o que cristalinamente acaba por embaraçar o exercício, pelo ora recorrente, da ampla defesa e do devido contraditório”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a parte teve acesso aos autos, na medida em que a decisão deferindo a imissão na posse do imóvel foi proferida em 04.09.14, e os autos foram retirados em carga durante o período de 06.10.14 a 13.10.14, de sorte que é evidentemente que foi franqueado a apelante o acesso a integralidade dos autos não podendo alegar prejuízo para apresentação da defesa, tanto é que apresentou contestação, ainda que extemporânea, e interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a devolução do prazo para defesa, o qual não foi conhecido, por intempestividade (Id n. 95546952)”. (id 109415474 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que houve o acesso integral aos autos pela parte recorrente, não havendo falar, assim, em cerceamento de defesa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DANOS ERRO MÉDICO. PARALISIA FACIAL DO LADO ESQUERDO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA LE FORT I. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA. PEDIDO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO EM AUDIÊNCIA. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AFASTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE FALHA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. Quanto ao cerceamento de defesa alegado, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).
6. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça